Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017756-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (AGRAVANTE), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1017756-56.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Agravado
: Fernando Carlos da Costa.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – MULTA – ART. 1.026, §2o, CPC – DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1017756-56.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Agravado
: Fernando Carlos da Costa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Isabel Pereira Paniago de Carvalho, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução opostos em face de Fernando Carlos da Costa, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) - id. 142103651.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que nenhum documento ou qualquer outro tipo de prova foi utilizada pela magistrada para indeferir a justiça gratuita e que a declaração do Imposto de Renda tem o condão de demonstrar que muito embora exista um ativo, o patrimônio não se confunde com a renda mensal disponível. Prossegue alegando que o patrimônio imobilizado não revela livre disponibilidade financeira para o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Em caráter subsidiário, defende a possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo.

Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em ato atentatório à dignidade da justiça pela simples interposição de apenas um embargos de declaração.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja concedida a justiça gratuita e afastada a aplicação da multa em razão da mera oposição dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna pelo recolhimento das custas processuais ao final do processo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 144003690).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 144546692), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1017756-56.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante
: Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

Agravado
: Fernando Carlos da Costa.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Isabel Pereira Paniago de Carvalho opôs
embargos à execução em face de Fernando Carlos da Costa
, tendo a douta magistrada de origem indeferido o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) - id. 142103651.

Na sequência, a agravante opôs embargos declaratórios (id. 88912658), que não foram conhecidos pela magistrada, que os considerou protelatórios, havendo aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 92143407 – autos de origem).

Insurge-se a agravante afirmando, em apertada síntese, que nenhum documento ou qualquer outro tipo de prova foi utilizada pela magistrada para indeferir a justiça gratuita e que a declaração do Imposto de Renda apresentada nos autos tem o condão de demonstrar que muito embora exista um ativo, o patrimônio não se confunde com a renda mensal disponível.

Prossegue alegando que o patrimônio imobilizado não revela livre disponibilidade financeira para o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Em caráter subsidiário, defende o pagamento das custas processuais ao final do processo.

Ainda, sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pela simples interposição de apenas um único embargos de declaração.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja concedida a justiça gratuita e afastada a aplicação da multa em razão da oposição dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pugna pelo recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que a autora não comprovou suficientemente a alegação de necessidade, veja:

“Depreende-se dos autos a ausência de elementos que possibilitariam a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante não cumpriu integralmente com a determinação deste juízo,

deixando de apresentar declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, declaração de hipossuficiência, assim como outros documentos necessários para a comprovação do benefício da justiça gratuita
.

Observa-se que a embargante é empresária e adquiriu veículo com valor elevado há pouco tempo, infere-se que inexiste prova da necessidade do benefício de gratuidade
.
” (id. 142103651 - destaquei).

Analisando os documentos dos autos, observo que a agravante, que se declara empresária, juntou as últimas três declarações de imposto de renda, referentes aos anos calendário 2019, 2020 e 2021, de onde se infere não ser pessoa hipossuficiente, uma vez que adquiriu um veículo tipo Caminhonete Toyota Hilux CD SRV, ano 2018/2018, de cor vermelha, Diesel, placa PRM 1425/GO, financiada junto a Cooperativa de Credito, Poupanca e Investimento do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU, CNPJ/MF n. 33.021.064/0013-61, com entrada de

40.000,00 e o restante, R$ 124.000,00, parcelado em 36 vezes de R$3.444,44, totalizando o valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) – id. 142103663.

Não obstante, muito embora a agravante tenha apresentado declaração de imposto de renda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários, extratos de cartão de crédito, Carteira de Trabalho (CTPS), certidões negativas de propriedade de automóveis ou imóveis, despesas extraordinárias ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Assim, observa-se que a agravante não comprovou a sua atual situação econômica, posto que os documentos juntados não foram suficientes à concessão do benefício.

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 990.935/RJ, 4a Turma, Rel. Ministro Marcos Buzzi, j. 16.03.2017 – negritei e grifei).

Visto isso, no tocante
ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:

““A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
, exceto nos casos previstos em lei”.
(negritei).

Logo, sendo a regra a antecipação do valor das despesas dos atos processuais, nos termos do art. 82 do CPC e estando ausente a prova da alegada dificuldade econômica que supostamente acomete a recorrente, a decisão merece ser mantida também neste ponto.

Visto isso, quanto ao ponto afeto a condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC, ante a rejeição dos embargos de declaração pela MMa. Juíza, que o reputou como manifestamente protelatório, tenho que a razão lhe acompanha.

Com o devido respeito, após detida análise dos declaratórios apresentados pela recorrente (id. 88912658 – autos de origem), verifico que a embargante apenas utilizou o seu direito garantido pelo princípio do devido processo legal, visando convencer o julgador da sua tese processual, apontando, ainda, supostos equívocos na r. decisão.

Dessa forma, resta evidente que a condenação da agravante ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração se mostrou excessiva, pois, a meu ver, não resta presente nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC e muito menos do art. 1.026, §2o, do mesmo
codex
. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DIALETICIDADE – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VAOR RAZOÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.” (RAC n. 62.993/2015, minha relatoria, j. 22.07.2015 – negritei).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 905, II, CPC – REJEITADO – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, EQUIPARADO AO TRABALHISTA, QUE POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 85, §14, CPC – DEFERIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada
. (...)”
(RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.07.2018 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

(...).

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios
.
(RAI n. 1048008-21.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 – destaquei).

À vista disso, a r. decisão deve ser reformada nesse ponto, para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, apenas para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, o indeferimento da justiça gratuita, uma vez que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Por fim, face a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno n. 1017756-56.2022.8.11.0000, interposto pela recorrente nestes autos, contra decisão deste Relator, que rejeitou os embargos declaratórios (id. 146127676).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022